Tribunal: TJSP
Processo: 2015285-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (ativos financeiros) por seguro garantia. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Observância da ordem de preferência legalmente prevista. Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da LEF, c.c. art. 835, caput, do CPC/2015. Ausência de comprovação de que a penhora de ativos financeiros possa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (ativos financeiros) por seguro garantia. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Observância da ordem de preferência legalmente prevista. Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da LEF, c.c. art. 835, caput, do CPC/2015. Ausência de comprovação de que a penhora de ativos financeiros possa afetar as atividades financeiras da agravante. Precedentes do STJ e desta E. Câmara de Direito Público. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015285-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015285-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16835
2
Voto n. 16835
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2015285-04.2020.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Agravante:
Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado:
Município de Ribeirão Preto
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (ativos
financeiros) por seguro garantia. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Observância da ordem de preferência
legalmente prevista. Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da
LEF, c.c. art. 835, caput, do CPC/2015. Ausência de
comprovação de que a penhora de ativos financeiros possa
afetar as atividades financeiras da agravante. Precedentes do
STJ e desta E. Câmara de Direito Público. Decisão mantida.
Recurso não provido.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de
tutela interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando reformar a r.
decisão copiada à p. 162, que indeferiu o pedido da agravante no sentido de que o
numerário penhorado nos autos fosse substituído por seguro garantia.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) a Lei n. 13.043/2014 alterou
os artigos 7o e 9o da LEF para acrescentar a possibilidade de oferecimento do seguro
garantia judicial como garantia de débitos inscritos em dívida ativa; (ii) a jurisprudência
vem aceitando esta forma de garantia, eis que idônea, econômica e líquida; (iii) o
agravado se limitar a argumentar que a substituição do depósito judicial em seguro
garantia judicial viola a ordem do rol descrito nos artigos 9o e 11 da LEF, bem como
que a execução fiscal é feita no interesse do exequente e não do executado.
Requer, nesse cenário, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de
que seja determinada a suspensão da execução fiscal. Ao final, pugna pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015285-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16835
3
decisão, a fim de que seja deferida a substituição do depósito judicial pelo seguro
garantia (p. 01/10 e documentos de p. 11/172).
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
O município apresentou contraminuta às págs. 190/194.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 11 da Lei n. 6.830/80 assim dispõe sobre a
penhora e sua ordem de preferência:
“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham
cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
§ 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre
estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em
plantações ou edifícios em construção.
§ 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de
que trata o inciso I do artigo 9o.
§ 3o - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito
judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que
esta o requerer, em qualquer fase do processo”.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Anderson
Soares Madeira, inserido na obra “Lei de Execução Fiscal”, ed. Freitas Bastos, 2a ed.,
2013, p. 109/110:
“Este dispositivo estabelece uma ordem, com base na liquidez, dos bens
que podem ser oferecidos à penhora, no intuito de se garantir a
execução fiscal. O artigo 655 do CPC traz ordem quase similar ao do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015285-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16835
4
presente artigo 11. No entanto, importante salientar que o CPC prevê a
ordem de oferecimento pelo devedor. Destarte é cediço que o credor
pode recusar o oferecimento, desde que devidamente fundamentada
(art. 656, CPC). Todavia, deverá o exequente encontrar outros bens do
devedor, por lógica de maior liquidez, do que aquele oferecido. Apesar
da ordem desses artigos não ser rígida, devendo o juiz observar as
circunstâncias materiais de cada caso, a vontade que deve prevalecer é a
do exequente/credor e não do executado/devedor.”
Observado o critério da razoabilidade, há que se reconhecer que é
prerrogativa da municipalidade exequente a aceitação de bens ofertados à penhora, já
que ao credor compete verificar a sua conveniência e se a ordem legal foi devidamente
observada, em consonância com o que dispõem os artigos 9o, inciso III, e 11, ambos da
LEF, e o caput do artigo 835 do CPC/2015.
Ademais, o art. 15, I, da LEF, com a redação atual dada pela Lei n.
13.043/2014, ao prever a hipótese de substituição da garantia da execução, coloca em
primeiro lugar o dinheiro, logo após vem a fiança bancária e, em último lugar, o seguro
garantia, demonstrando a desarrazoabilidade da troca requerida, que, por conta disso,
em regra, depende da concordância da exequente.
Outrossim, cumpre ressaltar que o processo executivo se realiza no
interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. Assim, a disposição
prevista no artigo 805 do CPC/2015, pelo qual a execução deve ser promovida do
modo menos gravoso para o executado, deve ser aplicada somente em casos
excepcionais, em que seja possível evitar grave dano ao devedor, sem causar prejuízo
ao exequente.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
1.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO
GARANTIA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
INDEFERIMENTO DA MEDIDA. SÚMULA 83 DO STJ. 2. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. "Realizada a penhora em dinheiro, não
cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança
bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015285-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16835
5
AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016). 1.1. A Corte estadual
considerou não haver nenhuma circunstância extraordinária que
pudesse afastar o entendimento de ser inviável a substituição da penhora
em dinheiro por seguro garantia. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1066079/MG, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/08/2017, DJe 17/08/2017)
Ademais, há de se destacar que no julgamento definitivo do REsp.
n. 1.337.790/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar “se a parte
executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a
incidência do 'princípio da menor onerosidade' (art. 620 do CPC/1973), possui
direito subjetivo à aceitação do bem por ela 'nomeado' à penhora em Execução
Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e
655 do CPC”, firmou tese no sentido de que “em princípio, nos termos do art. 9°,
III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada
a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-
la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC."
Observadas tais premissas e analisando-se o caso presente, verifica-
se que a agravante se limitou a juntar aos autos o seu contrato social, não se
desincumbindo do ônus de comprovar a necessidade de ser afastada a penhora sobre
os valores existentes em conta corrente, bem que ocupa o primeiro lugar na ordem
legalmente estabelecida, ainda que considerada a possibilidade de seguro garantia ou de
fiança bancária ( art. 9o da LEF), os quais não possuem a mesma liquidez da garantia
mediante dinheiro.
Nesse sentido, confira-se excerto da ementa do julgamento do
REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
17/05/2016, DJe 01/06/2016:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015285-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16835
6
2. Conforme definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento
submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido
de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens
penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além dos arts. 655 e 656 do
CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).
3. Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que fiança
bancária não possui o mesmo status que dinheiro, de modo que a
Fazenda Pública não é obrigada a sujeitar-se à substituição do depósito
(AgRg nos EAREsp 415.120/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Seção, DJe 27/5/2015; AgRg no REsp 1.543.108/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/9/2015; REsp
1.401.132/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 12/11/2013).
4. A mesma ratio decidendi deve ser aplicada à hipótese do seguro-
garantia, a ela equiparado no art. 9°, II, da LEF. A propósito, em
precedente específico, não se admitiu a substituição de depósito em
dinheiro por seguro-garantia, sem concordância da Fazenda Pública
(AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 24/10/2012).
[...]”
No mesmo sentido, é o entendimento desta E. Câmara de Direito
Público:
Agravo de instrumento Execução fiscal Município de Lençóis
Paulista ISSQN Exercícios de 2005 a 2007 Indeferimento de pedido
de substituição do depósito judicial por seguro garantia a fim de garantir
o juízo Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade Credor
que pode recusar bem oferecido em substituição à penhora de ativo
financeiro anteriormente realizada quando fora da ordem prevista no art.
11, da LEF Modalidade de garantia que, embora prevista no rol do art.
9.o, daquele diploma legal, não se equipara ao depósito judicial, o qual,
aliás, já está a garantir o juízo Município-exequente que pode recusar
bem oferecido à penhora se houver inobservância da ordem legal
prevista no art. 11, da LEF Fundada recusa quanto à substituição da
penhora em dinheiro por seguro garantia Precedentes Decisão
mantida
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2240299-11.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Lençóis Paulista -
Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 16/04/2018) grifo nosso.
Assim, mais não é preciso dizer, devendo a r. decisão do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015285-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16835
7
singular ser mantida nos termos em que proferida, com os acréscimos deste acórdão.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)